Tribunal: TJBA
Processo: 8000218-42.2019.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000218-42.2019.8.05.0055

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA

Advogado(s)
:
GABRIEL COSTA CARVALHO

APELADO: ADEMIR GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CALIL MAICA DOS SANTOS ALENCAR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO LÍQUIDO. EXCLUSÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRAÍDO PELO GENITOR DOS INFANTES. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. VALOR DA PENSÃO DESCONTADO CORRETAMENTE. AUSÊNCIA DE
DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O salário líquido, para fins de desconto de pensão alimentícia em folha de pagamento, corresponde ao valor final da remuneração efetivamente creditado ao servidor após todas as deduções obrigatórias, excluindo-se os empréstimos consignados.

2.
A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil visa proteger o salário contra constrições judiciais em processos executivos, não se aplicando aos descontos voluntariamente assumidos pelo servidor, como os empréstimos consignados.

3.
Configurado ato lícito da Administração Pública realizando cálculo correto da pensão alimentícia sobre o salário líquido após as deduções legais.

4.
Os descontos legais devidos realizados mensalmente não tem o condão de promover efetivo abalo psíquico ou ofensa aos direitos da personalidade, restando afastada a condenação por dano moral.

5.
Acolhida a pretensão recursal do apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Honorários sucumbenciais majorados.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000218-42.2019.8.05.0055, em que figuram como apelante
Município de Itaguaçu da Bahia
e como apelado
Ademir Gonçalves dos Santos.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, REFORMANDO
a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa em desfavor do Apelado, nos termos do voto da Relatora.

.

Salvador, .